Tribunal: TJPA
Processo: 0048737-86.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0048737-86.2013.8.14.0301
APELANTE: WU WEI CHENG, WU YI CHEN, WU KUO PING

APELADO: FELIPE YONG SOARES WU, WU MIN SHUNG, ESPÓLIO DE WU SHANG WEN

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. DECENAL. CONTAGEM. REGISTRO DO ATO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Desse modo, afigura-se correta a sentença ao considerar como marco inicial do prazo de prescrição a data do registro do ato, que ocorreu em 1999.

2.

É necessário ressaltar, nesse contexto, que esse prazo é de dez anos, haja vista a ausência de previsão legal específica, fato a atrair o comando do artigo 205 do Código Civil.

3.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue nesse mesmo sentido, assentando ainda que o inicio do prazo é contado a partir do registro do ato de transmissão da propriedade.

4.

Assim, considerando-se a regra de transição do artigo 2.028 do CC/02 e o fato de ter decorrido, até a vigência do atual código, menos da metade do prazo prescricional anterior, deve ser garantido ao titular do direito o prazo de dez anos, contado, no entanto, a partir da vigência desse diploma legal (janeiro de 2003). Logo, o prazo de prescrição terminou em janeiro de 2013, sendo que a ação foi proposta apenas no mês de abril do mesmo ano, ou seja, quando já esgotado o direito de agir judicialmente.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente os pedidos da Ação Anulatória de Doação Gratuita Pura e Simples de Imóvel movida pelos apelantes em face do espólio dos apelados.

Nessa ação os apelantes pleitearam a declaração de nulidade do negócio jurídico de doação do imóvel situado na Tv. Padre Eutíquio, n. 2596/501 - Ed. Rio Sena, Belém/PA, bem como a nulidade e o cancelamento do registro de propriedade do bem em nome do de cujus, bem como dos atos posteriores a respectivo ato de doação.

Com efeito, a sentença guerreada reconheceu a consumação do prazo de prescrição do direito de buscar a anulação dessa operação. Nesse sentido, o decisório assentou que o prazo prescricional, como início a partir do registro do ato, terminou em janeiro de 2013, no entanto, a ação só foi proposta em abril daquele ano.

Por outro lado, os apelantes argumentam que o prazo prescricional não se consumou quando da propositura da demanda, isso porque entendem que a contagem do período tem inicio com o conhecimento da transação.

Em vista das razões acima, os apelantes requerem o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

Foram ofertadas contrarrazões (ID 1892134).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Inicialmente, conheço do recurso, pois presentes seus pressupostos processuais de admissibilidade.

Da análise dos autos, verifico que o cerne da controvérsia neste recurso se cinge sobre o termo inicial de fluência do prazo prescricional para os casos de doação inoficiosa.

É necessário ressaltar, nesse contexto, que esse prazo é de dez anos, haja vista a ausência de previsão legal específica, fato a atrair o comando do artigo 205 do Código Civil.

Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segue nesse mesmo sentido, assentando ainda que o inicio do prazo é contado a partir do registro do ato de transmissão da propriedade, veja-se:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.578.241 - PR (2019/0268855-4) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA AGRAVANTE : J N T B ADVOGADO : GILBERTO ADRIANE DA SILVA - PR032085 AGRAVADO : N K AGRAVADO : I K ADVOGADOS : JOELCIO SANTOS MADUREIRA - PR006557 JONNY JEFERSON SILVA MADUREIRA - PR024672 DECISÃO Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial por aplicação da Súmula n. 83 do STJ (e-STJ fls. 857/858). O Tribunal de origem negou provimento ao apelo da agravante, em julgado que recebeu a seguinte ementa (e-STJ fl. 800): DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS POR DOAÇÃO INOFICIOSA - SENTENÇA - PRESCRIÇÃO. INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO A QUO DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - DATA DA REALIZAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - SENTENÇA MANTIDA. 1. "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no caso de ação em que se busca invalidar doação inoficiosa, o prazo prescricional é vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico impugnado. Precedentes." (AgRg no AREsp 332.566/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 24/09/2014.) 2. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial (e-STJ fls. 819/824), com fundamento no art. 105, III, a e c, da CF, a recorrente apontou negativa de vigência do art. 178, § 9º, V, do CPC/2015, sob o argumento de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional deve ser a abertura da sucessão, ou seja, a data do óbito do ascendente. Ofereceram-se contrarrazões (e-STJ fls. 834/854). No agravo (e-STJ fls. 868/884), foram refutados os fundamentos da decisão agravada e alegado o cumprimento de todos requisitos legais para recebimento do especial. Foi apresentada contraminuta (e-STJ fls. 896/914). É o relatório. Decido. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que incide sobre as pretensões declaratórias de nulidade de doação inoficiosa o prazo prescricional decenal (art. 205 do CC/2002). Nesse sentido: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO E PARTILHA. BENS DOADOS PELO PAI À IRMÃ UNILATERAL E À EX-CÔNJUGE EM PARTILHA. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL, CONTADO DA PRÁTICA DE CADA ATO. ARTS. ANALISADOS: 178, 205, 549 E 2.028 DO CC/16. 1. Ação declaratória de nulidade de partilha e doação ajuizada em 7/5/2009. Recurso especial concluso ao Gabinete em 16/11/2011. 2. Demanda em que se discute o prazo aplicável a ação declaratória de nulidade de partilha e doação proposta por herdeira necessária sob o fundamento de que a presente ação teria natureza desconstitutiva porquanto fundada em defeito do negócio jurídico. 3. Para determinação do prazo prescricional ou decadencial aplicável deve-se analisar o objeto da ação proposta, deduzido a partir da interpretação sistemática do pedido e da causa de pedir, sendo irrelevante o nome ou o fundamento legal apontado na inicial. 4. A transferência da totalidade de bens do pai da recorrida para a ex-cônjuge em partilha e para a filha do casal, sem observância da reserva da legítima e em detrimento dos direitos da recorrida caracterizam doação inoficiosa. 5. Aplica-se às pretensões declaratórias de nulidade de doações inoficiosas o prazo prescricional decenal do CC/02, ante a inexistência de previsão legal específica. Precedentes. 6. Negado provimento ao recurso especial. (REsp 1.321.998/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2014, DJe 20/8/2014.) Outrossim, a pretensão recursal de se aplicar ao caso dos autos o prazo previsto no art. 178 do CC/2002 é juridicamente incabível, pois as hipóteses de defeitos dos negócios jurídicos resguardam o agente e sua livre manifestação de vontade no momento do aperfeiçoamento do negócio entre as partes, ou seja, apenas o próprio contratante tem legitimidade para pleitear a anulação do negócio para o qual anuiu de forma viciada. No entanto, no presente caso, não se configura tal situação. Aqui se questiona a possibilidade jurídica de as partes realizarem o negócio, tendo em vista a existência de proibição legal. Convém ressaltar que o prazo prescricional aplicável às pretensões declaratórias de nulidade de doações inoficiosas é de 10 (dez) anos, nos termos do art. 2.057 do CC/2002, e de 20 (vinte) anos, conforme o art. 1.778 do CC/1916, devendo-se aplicar as regras de transição previstas no art. 2.028 do CC/2002. Assim, considerando que a alegada doação inoficiosa ocorreu em 23 de dezembro de 1997 e a entrada em vigor do diploma civil de 2002 se deu em 11 de janeiro de 2003, ainda não havia decorrido mais da metade do prazo anterior, sendo caso de aplicar o prazo prescricional de 10 anos previsto na lei nova. Quanto ao marco inicial a se considerar para efeito da contagem do prazo, esta Corte Superior há muito firmou entendimento no sentido de que, no caso de ação de nulidade de doação inoficiosa, o termo a quo conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular. Confiram-se: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO INOFICIOSA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. REGISTRO DO ATO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento no sentido de que, no caso de ação anulatória de doação inoficiosa, o prazo prescricional é vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular. Precedentes. 3. Na hipótese, tendo sido proposta a ação mais de vinte anos após o registro da doação, é de ser reconhecida a prescrição da pretensão autoral. 4. Recurso especial provido. (REsp 1.755.379/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/9/2019, DJe 10/10/2019.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, no caso de ação em que se busca invalidar doação inoficiosa, o prazo prescricional, na vigência do Código Civil de 1.916 é o vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico impugnado. Precedentes 2. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigira derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre suficiência de provas quanto a doação ter atingido a parcela referente à legítima no patrimônio do doador. Incidência da Súmula 7/STJ. 3. A imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15, não é cabível em virtude do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. 4. Este Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento quanto aos honorários recursais, afirmando que não é possível majorá-los na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição. Precedente da Corte Especial. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 626.370/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 21/8/2018.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE COLAÇÃO. BEM IMÓVEL NÃO INCLUÍDO NA PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO DEFINITIVA DA PARTILHA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência firmada neste Sodalício, sob a égide do Código Civil de 1916, a ação em que se busca invalidar doação inoficiosa, incide o prazo prescricional é vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico impugnado. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.196.862/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 19/4/2018.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DOAÇÃO INOFICIOSA. SIMULAÇÃO. PRESCRIÇÃO. VINTENÁRIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Esta Corte Superior de Justiça firmou entendimento no sentido de que, no caso de ação de nulidade de doação inoficiosa, o prazo prescricional é vintenário e conta-se a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 960.549/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/2/2018, DJe 27/2/2018.) Verifica-se, assim, que o posicionamento da Corte local está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão, o que atrai a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, aplicável aos recursos com base tanto na alínea a quanto na alínea c do permissivo constitucional. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. Deferida a gratuidade da justiça na instância de origem (e-STJ fl. 286), deve ser observada a regra do § 3º do art. 98 do CPC/2015. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2019. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ - AREsp: 1578241 PR 2019/0268855-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 17/12/2019).

Desse modo, afigura-se correta a sentença ao considerar como marco inicial do prazo de prescrição a data do registro do ato, que ocorreu em 1999.

Assim, considerando-se a regra de transição do artigo 2.028 do CC/02 e o fato de ter decorrido, até a vigência do atual código, menos da metade do prazo prescricional anterior, deve ser garantido ao titular do direito o prazo de dez anos, contado, no entanto, a partir da vigência desse diploma legal (janeiro de 2003). Logo, o prazo de prescrição terminou em janeiro de 2013, sendo que a ação foi proposta apenas no mês de abril do mesmo ano, ou seja, quando já esgotado o direito de agir judicialmente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2020